Tribunal: CARF
Processo: 13889.000283/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.000283/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.946 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
VIDEIRA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.000283/2010-73
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000283/2010-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-42.024, da
9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 450272, de 01 de
setembro de 2010, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2011, em virtude de possuir débitos desse Regime Especial, com
exigibilidade não suspensa.
O contribuinte aduz que a sua exclusão do Simples Nacional em virtude de débitos é
inconstitucional, por violar os princípios constitucionais da hierarquia das leis e
capacidade contributiva, bem como os artigos 170, IX e 179 da CF, que prevêem
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de
pequeno porte; que a Receita Federal possui outros meios para cobrar o crédito
tributário, como a execução fiscal, sem que seja necessária a exclusão de uma empresa
do Simples Nacional; que o contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009. Requer o cancelamento do de exclusão do Simples Nacional, bem como a
aplicação do artigo 4o, §3o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM no 450272, de 01 de setembro de 2010, com efeitos a partir de 01/01/2011,
em virtude de possuir débitos desse Regime Especial, com exigibilidade não suspensa.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000283/2010-73

Conforme informado no corpo do ADE (fl. 41), os débitos que motivaram a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional são do Regime Especial, competências 01/2008 a
06/2008, 08/2008 e 10/2008 a 12/2008.
O artigo 3o do ADE menciona que se tornará sem efeito a exclusão caso a totalidade dos
débitos da pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a
emissão do Ato Declaratório Executivo, ainda permaneceram débitos do Simples
Nacional não regularizados, conforme consultas realizadas, em 07/05/2013, no SIVEX
–Sistema de Vedações e Exclusões do Simples e no sistema “Informações de Apoio
para Emissão de Certidão”.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional pela apresentação de impugnação (cf. art.
4o, §3o da Resolução do CGSN no 15/2007), já se encontra efetivada no sistema,
conforme consulta SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (fl. 43).
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM no 450272, de 01 de setembro de 2010, com efeitos a partir de 01/01/2011,
em virtude de possuir débitos desse Regime Especial, com exigibilidade não suspensa.
Conforme informado no corpo do ADE (fl. 41), os débitos que motivaram a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional são do Regime Especial, competências 01/2008 a
06/2008, 08/2008 e 10/2008 a 12/2008.
O artigo 3o do ADE menciona que se tornará sem efeito a exclusão caso a totalidade dos
débitos da pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a
emissão do Ato Declaratório Executivo, ainda permaneceram débitos do Simples
Nacional não regularizados, conforme consultas realizadas, em 07/05/2013, no SIVEX
–Sistema de Vedações e Exclusões do Simples e no sistema “Informações de Apoio
para Emissão de Certidão”.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional pela apresentação de impugnação (cf. art.
4o, §3o da Resolução do CGSN no 15/2007), já se encontra efetivada no sistema,
conforme consulta SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (fl. 43).
As argüições de inconstitucionalidade não devem ser acatadas, vez que é vedado, a esta
autoridade julgadora, afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de leis, decretos e
atos normativos, ante o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72.
DIANTE DO EXPOSTO, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 51), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/09/2013 (e-Fls. 53 a 72.
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente repisa razões da Impugnação,
argumentando inicialmente a inconstitucionalidade da norma tributária em litígio, e
subsidiariamente que aderiu posteriormente ao parcelamento dos débitos ensejadores da
exclusão.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000283/2010-73

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no
4502729, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000283/2010-73

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que um dos argumentos levantados pela
Recorrente é que realizou o parcelamento dos débitos constantes do ADE, e que dessa forma não
mais deveria ser procedida a sua exclusão do Simples Nacional.
Acontece que, como detidamente analisado pela DRJ, a contribuinte não
regularizou os débitos dentro do prazo previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Assim, mesmo que a Recorrente tenha realizado o parcelamento, a regularização
dos débitos que ensejaram a exclusão após o prazo acima mencionado, não tem o condão de
reverter o ato declaratório que excluiu a empresa do Simples Nacional.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade arguidos pela Recorrente,
verifica-se que a DRJ já se manifestou quanto a impossibilidade dos órgãos judicantes da
administração pública pronunciarem-se sobre eventual inconstitucionalidade de norma tributária,
à vista do que dispõe o Art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.
Inclusive este entendimento fora sumulado por este órgão, com efeito vinculante,
conforme Súmula no 2, CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por outro lado, importante mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.946 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000283/2010-73

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital